Tribunal: STF
Processo: ARE 1467732
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTABELECIDA NA LEI ESTADUAL Nº 10.393/70 - IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora, anotando-se. 



    2. No mérito da lide, inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, reconhecida. 



    3. O reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, mediante a vinculação ao salário-mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7º, IV, da CF. 



    4. Incidência da Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 



    5. Legalidade da regra de reajustamento, estabelecida na Lei Estadual nº 14.016/10, mediante a utilização do IPC-FIPE, reconhecida. 



    6. Direito à manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, prevista na Lei Estadual nº 10.393/70, igualmente, não reconhecido. 



    7. A matéria jurídica ora impugnada não foi objeto de discussão perante o C. STF, na oportunidade do julgamento da ADI nº 4.420/SP, em 16.11.16, Rel. Designado o I. Ministro Luís Roberto Barroso. 



    8. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 



    9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 



    10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 



    11. Sentença recorrida, ratificada. 



    12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 7/13):



    “(...) na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos a aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido artigo 5º XXXVI - CLÁUSULA PÉTREA DA CF.



    (...)



    O recorrente é aposentado pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada com direitos desde 1996 adquiriu direitos e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393. O recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual. 



    Releva, para o caso, a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45).”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 25, p. 13-14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se ao recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 10% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam ao recorrente!!!



    O acórdão, ao negar a recorrente com direitos, já aposentada, o usufruto de vantagem inerente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real – direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica - retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial provimento.



    Observa-se que o entendimento esposado na ementa do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifos nossos).



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 10.393/70.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. Ficam, portanto, invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença, em face da sucumbência mínima do Réu, mantidos os demais fundamentos da decisão monocrática. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente